Tribunal: TJES
Processo: 5016716-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016716-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR ELISABETH DE OLIVEIRA MARCIANO
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 DO TJES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM REDAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE DATA PARA CONTEMPLAÇÃO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Autor
ALTAIR ELISABETH DE OLIVEIRA MARCIANO
em face da sentença de ID 13977436 que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em síntese, a parte autora relata que, em novembro de 2021, após visualizar anúncio na internet, firmou contrato de participação em grupo de consórcio, pagando a quantia de R$ 5.343,03 a título de entrada. Alega que prepostos de um canal de vendas prometeram a contemplação do crédito de R$ 110.000,00 no prazo máximo de 06 meses, o que não ocorreu. Pugnou pela anulação do negócio por vício de consentimento, devolução do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação, a requerida arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob a alegação de que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato (R$ 110.000,00). No mérito, defendeu a ausência de irregularidade no consórcio, ressaltando que o contrato assinado é claro ao dispor que não há promessa de contemplação imediata, inexistindo responsabilidade do banco réu.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para o reconhecimento da procedência total de seus pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13977441) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora Autor, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
,
chamo o feito à ordem
para adequar o trâmite processual e afastar, de forma definitiva, qualquer discussão acerca da incompetência deste Juizado Especial Cível em virtude do valor global do contrato pactuado, matéria arguida em sede de defesa.

Isso porque, aplica-se ao presente caso, com efeito vinculante, o entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) no julgamento do
IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000
, senão vejamos:

[...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba: 1. É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2. O valor da causa, para indexação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia;
3. O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

Sendo assim, considerando que o proveito econômico perseguido pela recorrente soma R$ 15.343,03 (restituição de R$ 5.343,03 somados aos R$ 10.000,00 de danos morais), o montante encontra-se perfeitamente albergado pela alçada dos Juizados Especiais (art. 3º, I, da Lei 9.099/95).

Fixo, portanto,
a competência e retomo a regular marcha para conhecimento do mérito recursal.

No mérito,
insta salientar que a relação travada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

No entanto, a aplicação da legislação protetiva e a inversão do ônus da prova não isentam a parte autora de demonstrar
minimamente
os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse cenário, a recorrente afirma que foi ludibriada por uma falsa promessa de que seria contemplada no lapso de seis meses após o pagamento da taxa de adesão. Ocorre que a "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" encartada aos autos demonstra expressamente o contrário.

O documento, devidamente assinado pela recorrente, traz em destaque no quadro de
"INFORMAÇÕES PRÉVIAS E IMPORTANTES SOBRE SEU CONSÓRCIO"
o seguinte alerta:
"1 - Não há garantia quanto à data em que você será contemplado, pois a contemplação é feita mediante sorteio ou lance". O instrumento contém, ainda, o campo "DECLARAÇÕES DO CLIENTE",
no qual a autora anuiu ter lido e concordado com todos os termos, afirmando não possuir qualquer dúvida sobre as cláusulas.

Desse modo, a prova documental carreada pela própria defesa elide a alegação de vício de consentimento por dolo ou erro.

Ainda nesse sentido, a lei que rege o Sistema de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) exige a prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual, não sendo crível acatar a tese de ignorância acerca da mecânica do sorteio quando o pacto assinado é cristalino e transparente quanto aos riscos e à inexistência de promessas de prazo.

Assim, ausente o ato ilícito ou a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e de sua administradora, resta descaracterizado o dever de indenizar moral e materialmente sob a ótica da nulidade contratual, devendo a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos, ser mantida
ipsis litteris.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita outrora deferidos (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)